Tribunal: STF
Processo: Rcl 53262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Carlos Orosco contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, proferidas no Processo nº 0604627-39.2018.6.26.0000, as quais teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 637.485 (Tema 564 RG), além de terem aplicado indevidamente o art. 16 da Constituição Federal. 



    O reclamante narra que “pleiteou registro de sua candidatura para o cargo de Deputado Federal, no pleito de 2018, e foi acionado pelo Parquet Eleitoral, em razão de contas rejeitadas no TCE/SP e por manter sociedade com empresa condenada pela Justiça Eleitoral por doação para campanha acima do limite”. 



    Prossegue a narrativa aduzindo que:



    “O TRE/SP, em sede de acórdão, deliberou que não era incidente a causa de inelegibilidade da LC 64/90, art. 1º, I, ‘g’, considerando a liminar que suspendia os efeitos da rejeição de contas, mas manteve a inelegibilidade prevista na LC 64/90, art. 1º, I, ‘p’, em razão das doações acima do limite. 



    O Parquet interpôs embargos declaratórios, recebidos como petição simples, para acrescentar a inelegibilidade prevista na LC 64/90, art. 1º, I, ‘g’, o qual fora acatado e acrescida a referida inelegibilidade. 



    Sobreveio então Recurso Ordinário interposto por José Carlos Orosco contra o acórdão do TER/SP que, como dito, acolhendo simples petição, extemporânea, do Ministério Público Eleitoral, acrescentou fundamentação ao indeferimento do pedido registro de candidatura para fazer constar, além da hipótese prevista na alínea ‘p’, do inciso I, do art. 1º da LC nº 64/90, a causa de inelegibilidade constante da alínea ‘g’, do referido dispositivo legal.



    (...)



    O E. TSE afastou a inelegibilidade prevista na alínea ‘p’, do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/90, mas manteve o entendimento de incidência da hipótese descrita no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90, ao fundamento de que a revogação da liminar pela qual suspensa a eficácia da decisão de rejeição das contas públicas do candidato, após a data do pleito, porém antes do marco da diplomação, seria suficiente para revigorar, com incidência imediata no registro de candidatura, os efeitos da inelegibilidade.”.



    Sustenta, em apertada síntese, que “o v. acórdão reclamado violou o princípio constitucional da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da CF/88, corolário do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais, ao não observar o entendimento proferido por esta Colenda Corte no RE 637.485, sob o rito da repercussão geral, o qual determina a impossibilidade de viragem jurisprudencial dentro de um mesmo pleito eleitoral”. 



    Argumenta, para tanto, que 



    “[e]sta Corte Superior já definiu, no bojo do RE 637.485, julgado sob o rito da repercussão geral, a inaplicabilidade imediata das decisões que, ‘no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica)’, tal como ocorre no presente caso. 



    (...)



    Por esta razão é que o E. TSE, ao manter o indeferimento do registro de candidatura do Reclamante com fundamento em entendimento jurisprudencial inédito sobre o reconhecimento de inelegibilidade, calcado no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90, quando a reversão da medida liminar de suspensão da decisão de rejeição de contas públicas ocorrer após a data de realização das eleições, embora antes da diplomação, incorreu em flagrante violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral, positivado no art. 16 da Carta Magna. 



    Por outro lado, ao quedar-se inerte quanto à fundamentação legal invocada pela Corte de Contas para julgar irregulares as contas, e quanto à inexistência de ato doloso de improbidade capaz de atrair a inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do art. 1º, da LC Nº 64/90, os v. acórdãos reclamados incorreram em negativa de prestação jurisdicional, em flagrante violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, consoante já definiu esta c. Corte no julgamento do RE 719870, de relatoria do Min. Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral.”.



    Conclui que 



    “Sob qualquer ângulo que se análise a questão, portanto, é nítido que a compreensão deste E. Tribunal Superior Eleitoral sobre a controvérsia é claramente favorável à situação fática em que se encontrava o Reclamante, sendo incontroverso o fato de que havia liminar suspendendo a eficácia da decisão do TCE-SP que rejeitou as contas na data do pleito. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que a aplicação das compreensões adotadas nos acórdãos recorridos, viola frontalmente o art. 16, da Constituição Federal, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 637.4856, sob sistemática da Repercussão Geral, segundo o qual, o marco para a inaplicabilidade imediata da decisão que resultar mudança jurisprudencial é o ano do pleito eleitoral em que proferida.”.



    Requer 



    “Liminarmente, de forma inauldita altera parte: 



    a) Seja concedida tutela de evidência para determinar a imediata diplomação do Reclamante para o cargo de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, para o qual foi eleito no pleito de 2018;



    Em relação ao mérito, que seja confirmada a medida liminar pleiteada, bem como seja dado provimento a presente Reclamação Constitucional para: 



    a) Sejam cassadas de forma definitiva as decisões judicias reclamadas, em razão da nítida violação ao artigo 16 da Carta Magna; 



    b) seja afastada a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90 e deferido o pedido de registro de candidatura do Reclamante, com a consequente diplomação para cargo de Deputado Federal para qual foi eleito no pleito de 2018;”.



    É o relatório. Decido.



    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos nº 0604627-39.2018.6.26.0000, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 5/5/2022. 



    Quando ajuizada a presente reclamação constitucional (em 5/5/2022), já havia decisão do STF nos autos nº 0604627-39.2018.6.26.0000 no sentido de negar seguimento ao agravo interposto por José Carlos Orosco (DJe de 10/8/2021), tendo sido essa decisão confirmada pela Primeira Turma do STF em acórdão publicado em 13/12/2021. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (DJe de 5/5/2022).



    A jurisprudência firmou entendimento no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente